Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-81.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000445-81.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Remoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MIGUEL RODRIGUES NETTO - CPF: 923.452.471-34 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRUNO ZANIN - CPF: 251.503.268-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação para julgar extinta a execução, negando o direito à percepção de multa cominatória.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento de decisão judicial que determinara a resolução de processo administrativo de remoção por motivos de saúde e posterior efetivação da remoção do servidor, de modo a ensejar a incidência da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir
:

3. A análise dos elementos probatórios constantes dos autos demonstra que houve cumprimento tempestivo da obrigação de fazer imposta pelo juízo de origem.

4. A multa cominatória constitui mecanismo coercitivo destinado a compelir o cumprimento de obrigação judicial, sendo sua incidência condicionada à demonstração efetiva do descumprimento da ordem, o que não restou configurado na espécie.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A multa cominatória somente é devida quando comprovado o efetivo descumprimento da decisão judicial, não incidindo quando a obrigação é cumprida tempestivamente ou quando há efeito suspensivo que obsta a exigibilidade da prestação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MIGUEL RODRIGUES NETTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, na fase de cumprimento de sentença proferida nos autos do mandado de segurança n. 1000445-81.2022.8.11.0055, acolheu a impugnação para julgar extinta a execução, condenando o exequente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que houve descumprimento da ordem judicial no período compreendido entre 26.4.2022 e 10.10.2023, razão pela qual é devida a multa cominatória.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, reconhecer o direito à percepção da multa cominatória fixada anteriormente.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 275936874, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento da apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 278453380, manifestando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A apelada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, pois o apelante teria apenas reproduzido os argumentos postos no pedido de cumprimento de sentença.

No entanto, as razões recursais indicam expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais o apelante postula a reforma da sentença, visando ao reconhecimento do alegado descumprimento de ordem judicial, com a finalidade de perceber os valores, em tese, devidos a título de multa cominatória.

Assim, não restou configurada a alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; ao revés, a insurgência recursal apresenta os fundamentos jurídicos da discordância do apelante em face do julgado.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pela apelada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MIGUEL RODRIGUES NETTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, na fase de cumprimento de sentença proferida nos autos do mandado de segurança n. 1000445-81.2022.8.11.0055, acolheu a impugnação para julgar extinta a execução, condenando o exequente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de descumprimento de decisão judicial no período compreendido entre 26.4.2022 e 10.10.2023.

Em 30.3.2022, o d. Juízo
a quo
determinou o cumprimento da decisão liminar, que havia determinado que “
a autoridade impetrada proceda com a resolução do processo administrativo n. 127502/2017, que tem por objeto a remoção do impetrante por motivos de saúde, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis
” (decisão, Id. 151232298 – Pág. 5), sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia (decisão, Id. 151231406).

Em 26.4.2022, a apelada comunicou o cumprimento da ordem judicial (manifestação, Id. 151231409), apresentando o ato de indeferimento do requerimento administrativo (Id. 151231410).

Em 26.7.2022, proferiu-se a sentença (Id. 151231417) que concedeu a segurança para determinar a remoção do servidor para o Município de Sinop (MT), confirmando a liminar anteriormente deferida.

Em 3.10.2022, o i. Desembargador Márcio Vidal concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Id. 151231449).

Posteriormente, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso e, em reexame, ratificou a sentença (Id. 158729171). Todavia, a referida decisão restou anulada pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme v. acórdão proferido em 22.5.2023 (Id. 169817199).

Em 21.8.2023, a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso e, em remessa necessária, ratificou a sentença (Id. 180259192).

A apelada comprovou a remoção do servidor para o
campus
de Sinop a partir de 10.10.2023, conforme Portaria n. 2.089/2023 editada pela Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso (Id. 275934998).

O v. acórdão transitou em julgado em 19.10.2023 (Id. 187350151).

Pois bem.

In casu
, não restou demonstrado o alegado descumprimento da decisão liminar — consistente na obrigação de fazer atinente à análise do processo administrativo —, tampouco da decisão de mérito — concernente à remoção do servidor para o
campus
de Sinop —, circunstâncias estas que ensejariam a incidência da multa cominatória.

Nesse ponto, o d. Juízo
a quo
bem explicitou a ausência de descumprimento de decisão judicial:

“
No presente caso, restou demonstrado que a obrigação foi cumprida tempestivamente, inexistindo descumprimento que justifique a cobrança da multa pleiteada.

Ademais, observa-se que foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo impetrado, o que suspendeu a exigibilidade da obrigação judicial até o julgamento definitivo da causa, conforme documento anexado em id 102566506.

Dessa forma, eventual atraso na prática do ato não pode ser imputado ao impetrado enquanto vigente o efeito suspensivo
.” (Id. 275936865 – Pág. 2).

Assim, à míngua de comprovação do alegado descumprimento de ordem judicial, não é devida a multa cominatória em favor do apelante.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do referido Código.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025